Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-34.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-34.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: ROSA DE ARAUJO BARRETO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PINTO LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TEMA 635/STF. TEMA 1086/STJ. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Água Fria contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública municipal aposentada à indenização por licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria. Pedido de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento em pecúnia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal aposentada tem direito à conversão em pecúnia de licençasprêmio adquiridas e não usufruídas antes da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação municipal (Lei nº 197/1990, arts. 102 e 105) assegura o direito à licençaprêmio por quinquênio e autoriza expressamente sua conversão em dinheiro, mediante requerimento do servidor. 2. A Lei Municipal nº 0053/2015, que instituiu o Programa de Aposentadoria Incentivada, também prevê o abono em pecúnia decorrente da conversão da licençaprêmio não gozada. 3. A licençaprêmio constitui direito incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, sendo devida a indenização quando não usufruída na atividade, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 635 da repercussão geral, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1086, reconhecem o direito à conversão em pecúnia de vantagens remuneratórias não gozadas por servidor inativo, independentemente de prévio requerimento administrativo. 5. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 6. Demonstrado o ingresso da autora no serviço público, o tempo de serviço e a inexistência de fruição das licençasprêmio, impõese a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O servidor público municipal aposentado faz jus à conversão em pecúnia da licençaprêmio não usufruída, para evitar enriquecimento sem causa da Administração, independentemente de requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000490-34.2020.8.05.0109
, em que figura como Apelante

o
MUNICIPIO DE AGUA FRIA
e como Apelada
ROSA DE ARAUJO BARRETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator